Tribunal: TJES
Processo: 5005913-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005913-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIO DE OLIVEIRA DOREA
AGRAVADO: JOSE ALEXANDER BASTOS DYNA e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005913-44.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: HÉLIO DE OLIVEIRA DÓREA.

AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROCHA E JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

HÉLIO DE OLIVEIRA DÓREA

inter
p
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1779135 – Pág. 60-62), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de indenização”, em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 1051808-30.1998.8.08.0024 (024.97.007538-8) ajuizada contra ele por
CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROCHA
, que rejeitou “a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado”.

Nas razões do recurso (id. 1778298 – Pág. 1-8), sustentou o agravante, em síntese, que 1) “os Agravados relataram que são credores da quantia de R$ 64.727,58 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), referente ao quantum indenizatório fixado na r. Sentença de fls. 534/542 e ratificado pelo E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo”; 2) “o Agravado apresenta pedido de cumprimento de sentença que exorbita, e muito, o valor realmente devido”; 3) “apresentou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença onde resta patente que os cálculos apresentados pelo Agravado não traduzem a realidade do que fora instituído nos autos”; 4) “o Agravado iniciou o cumprimento de sentença às fls. 707/713, onde postulou valor muitíssimo exacerbado! Apenas os juros somam a incrível e exorbitante quantia de R$ 16.281,21. UM ABSURDO!!!”; 5) “demonstrou que a exorbitância dos cálculos se deu pelo fato de erroneamente ter o Agravado efetuado os cálculos levando em consideração datas muitíssimo pretéritas para o termo inicial dos juros (24/06/1997) e correção monetária (15/06/2016)”; 6) “a indenização por dano moral só passou a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, qual seja o r. Acórdão proferido pelo E. TJES (disponibilizado no dia 01/02/2019 e publicado no dia 02/02/2019), ou seja, a partir da última decisão colegiada que confirmou o arbitramento e possibilitou o trânsito em julgado da condenação, tornando-a passível definitivamente de recebimento”; 7) “não há como incidirem, antes desta data, juros de mora e correção monetária sobre a quantia que ainda não fora definitivamente estabelecida em juízo”; 8) “o termo inicial para a fluência dos juros e correção monetária deve ser a data da prolação do Acórdão (qual seja em 22/01/2019), ocasião em que a indenização por dano moral passou a ter definitiva expressão em dinheiro (liquidez)”; 9) “o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao Agravante para efeito de tê-lo em mora, pois mesmo que quisesse, o Agravante não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro por sentença judicial transitada em julgado”.

Requereu o provimento do recurso “a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida para julgar procedente o pedido de cumprimento de sentença nos termos já exposto, fixando o termo inicial de correção monetária e juros a partir da data de 22/01/2019”.

Contrarrazões apresentadas pugnando os agravados pelo desprovimento do recurso (id. 2105639 – Pág. 1-4).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 25 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005913-44.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: HÉLIO DE OLIVEIRA DÓREA.

AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROCHA E JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Hélio
d
e Oliveira Dórea

inter
p
ôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão (id. 1779135 – Pág. 60-62), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de indenização”, em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 1051808-30.1998.8.08.0024 (024.97.007538-8) ajuizada contra ele por
Carlos Alberto
d
e Souza Rocha
, que rejeitou “a impugnação ao cumprimento de sentenç
a apresentado”.

Nas razões do recurso (id. 1778298 – Pág. 1-8), sustentou o agravante, em síntese, que 1) “os Agravados relataram que são credores da quantia de R$ 64.727,58 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), referente ao quantum indenizatório fixado na r. Sentença de fls. 534/542 e ratificado pelo E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo”; 2) “o Agravado apresenta pedido de cumprimento de sentença que exorbita, e muito, o valor realmente devido”; 3) “apresentou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença onde resta patente que os cálculos apresentados pelo Agravado não traduzem a realidade do que fora instituído nos autos”; 4) “o Agravado iniciou o cumprimento de sentença às fls. 707/713, onde postulou valor muitíssimo exacerbado! Apenas os juros somam a incrível e exorbitante quantia de R$ 16.281,21. UM ABSURDO!!!”; 5) “demonstrou que a exorbitância dos cálculos se deu pelo fato de erroneamente ter o Agravado efetuado os cálculos levando em consideração datas muitíssimo pretéritas para o termo inicial dos juros (24/06/1997) e correção monetária (15/06/2016)”; 6) “a indenização por dano moral só passou a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, qual seja o r. Acórdão proferido pelo E. TJES (disponibilizado no dia 01/02/2019 e publicado no dia 02/02/2019), ou seja, a partir da última decisão colegiada que confirmou o arbitramento e possibilitou o trânsito em julgado da condenação, tornando-a passível definitivamente de recebimento”; 7) “não há como incidirem, antes desta data, juros de mora e correção monetária sobre a quantia que ainda não fora definitivamente estabelecida em juízo”; 8) “o termo inicial para a fluência dos juros e correção monetária deve ser a data da prolação do Acórdão (qual seja em 22/01/2019), ocasião em que a indenização por dano moral passou a ter definitiva expressão em dinheiro (liquidez)”; 9) “o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao Agravante para efeito de tê-lo em mora, pois mesmo que quisesse, o Agravante não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro por sentença judicial transitada em julgado”.

Requereu o provimento do recurso “a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida para julgar procedente o pedido de cumprimento de sentença nos termos já exposto, fixando o termo inicial de correção monetária e juros a partir da data de 22/01/2019”.

A questão tratada no recurso versa sobre critérios para correção dos valores da condenação imposta ao agravante no processo, almejando ele que para tal fim seja fixado como termo inicial de correção monetária e juros a data de 22-01-2019.

A sentença condenou o réu a pagar ao autor o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), incidindo sobre ele juros moratórios a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), mantidos os marcos de atualização na decisão proferida nos embargos de declaração opostos (id. 1778944 – Pág. 49-50).

No recurso de apelação
est
a colenda Terceira Câmara Cível, ao apreciar os argumentos referentes a correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, entendeu por manter os parâmetros fixados na sentença
porque
o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ” (AgInt no AREsp 1307238/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 18-09-2018, DJe 26-09-2018) -
id. 1779135 – Pág. 14-
22
.
M
encionado acórdão transitou em julgado no dia 25-02-2019 (id. 1779135 – Pág. 24).

O
s
agravado
s
inici
aram
o procedimento de cumprimento de sentença pleiteando o pagamento do valor de R$
64.727,58 (sessenta e quatro mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos)
-
id.
1779135
– Pág.
29-31
,
tendo sido impugnado pel
o
agravante
(id.
1779135
– Pág.
41-44
)
,
e, após a resposta à impugnação ao cumprimento de sentença (id. 1779135 – Pág. 50-52),
adv
eio
então a respeitável decisão recorrida
(id.
1779135
– Pág.
60-62
)
.

Ao que se percebe, o douto juízo
a quo
concluiu pela regularidade dos cálculos apresentados pelo
s
agravado
s

entendendo
incabível a rediscussão da questão porque “os parâmetros impugnados pelo executado foram fixados em sede de sentença e que esta foi mantida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, tendo o acórdão transitado em julgado conforme certidão de fl. 703”
.

Não fosse o bastante, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que “O Tribunal da Cidadania já firmou o entendimento segundo o qual tratando-se de reparação por dano moral, em casos de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ)” (Apelação cível n. 0000458-91.2020.8.08.0042, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 02-05-2022, data da publicação no DJES: 09-05-2022).

Aliás, é

firme no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”
(REsp 1745408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12-03-2019, DJe 12-04-2019).

Em idêntico sentido:
“
A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada
(...)
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Art. 507 e 508 NCPC).”
(REsp 1764255/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17-10-2018, DJe 16-11-2018).

N
ão se está, na hipótese vertente, diante de erro de cálculo, material ou aritmético, mas sim
diante da aplicação dos exatos critérios de cálculo definidos pelo respeitável título
executivo
judicial, acobertado pela coisa julgada,
razão pela qual,
tendo
os juros e correção monetária sido fixados na respeitável sentença
judicial transitada em julgado
, não há falar em
alteração em sede de cumprimento de sentença
d
os
referid
os critérios de correção
,
sob pena de ofensa à coisa julgada
e à segurança jurídica.

A
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente o sentido de que “
o erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora” (AgInt no REsp 1949569/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26-10-2021, DJe 04-11-2021), ou seja,
“o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, consistente no erro de cálculo evidente, circunstância absolutamente diferente da definição judicial acerca dos critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença, os quais, sim, são passíveis de preclusão, caso não impugnados oportunamente” (AgInt nos EDcl no AREsp 1581734/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24-08-2020, DJe 01-09-2020).

Em idêntica orientação: “É firme o entendimento no âmbito do STJ, no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido: REsp 1.650.676/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017 e EDcl no AgRg no REsp 1.210.234/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016.” (AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02-04-2019, DJe 04-04-2019).

Este egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou da seguinte maneira:
“...
3) Em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias. 4) O índice dos juros de mora a ser aplicado nas diferenças salariais apuradas em favor da agravante/exequente foi previamente estabelecido na sentença transitada em julgado da fase de conhecimento e utilizado pelo juízo da execução ao homologar os cálculos do quantum debeatur apresentado pelas partes, cuja sentença também transitou em julgado. Para essa hipótese sentença homologatória dos cálculos na fase executiva transitada em julgado é indubitável que não há mais possibilidade de alteração dos critérios estabelecidos para se chegar ao quantum debeatur, salvo a constatação de erro material ou o ajuizamento de ação rescisória, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 5) O erro material que permite a alteração do quantum debeatur após a homologação dos cálculos pelo juízo da execução é aquele decorrente de simples erro na operacionalização do cálculo aritmético ou de inexatidão material, e não o derivado dos critérios previamente estabelecidos pela decisão transitada em julgado. 6) Em que pese o Exmo. Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça tenha atribuição para rever as contas elaboradas no escopo de aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor (art. 1º-E da Lei nº 9.494/97), isto não permite a incursão nos critérios definidos no título que se executa, sendo viável somente a retificação de erro material, de forma que inexiste respaldo legal tanto para o juízo da execução quanto para a Administração desta Corte de Justiça reverem o índice de juros de mora utilizado na homologação dos cálculos do quantum debeatur após o seu trânsito em julgado.” (Agravo interno no agravo de instrumento n. 0001256-97.2019.8.08.0006, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 06-08-2019, data da publicação no Diário: 14-08-2019).

Em síntese, é inviável a alteração, em cumprimento de sentença, dos parâmetros para incidência de correção monetária e de juros de mora definidos no título exequendo, sob pena de violação à coisa julgada.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005913-44.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: HÉLIO DE OLIVEIRA DÓREA.

AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROCHA E JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
IMPUGNAÇÃO.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. CÁLCULOS
DE ACORDO COM PARÂMETROS DEFINIDOS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA
E À SEGURANÇA JURÍDICA
.

1. -
É
inviável a alteração, em cumprimento de sentença, dos parâmetros para incidência de correção monetária e de juros de mora definidos no título exequendo, sob pena de violação à coisa julgada.

2. -
Recurso
des
provido
.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.